Tribunal: TJMT
Processo: 1038437-07.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038437-07.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO DOS REIS CARDOSO - CPF: 559.181.311-91 (RECORRENTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), JOAO DOS REIS CARDOSO - CPF: 559.181.311-91 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. INSUBSISTÊNCIA.
BANCO. SEGURO. AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE O DA RÉ-RECORRENTE.

1.
À luz da teoria da asserção e a leitura das alegações ventiladas na inicial, está estabelecida a legitimidade das empresas envolvidas no polo passivo da lide.

2. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus que lhe é prescrito, pois não comprovou a devida autorização para desconto em conta corrente.

3. Reconhecida a ilegalidade da conduta, resta evidenciada a falha na prestação de serviço, motivo pela qual a declaração de inexigibilidade da cobrança deve ser mantida.

4. Inexistindo elementos comprobatórios de qualquer prejuízo suportado pela parte recorrente, a repetição de indébito é suficiente para restauração do
status quo ante
.

5.
Recursos conhecidos e parcialmente provido somente o da parte ré-recorrente. Desprovido o recurso da parte autora-recorrente.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para:

“
Em face do exposto, rejeito as preliminares, confirmo a liminar e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1. Declarar indevidos os descontos denominados Club Sebraseg, no valor mensal: R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos), promovidos na conta: 721552-5, agência: 1263.

2. Condenar as partes reclamadas, de forma solidária, a restituir em dobro a quantia de R$ 179,70 (cento e setenta e nove reais e setenta centavos), fixo correção monetária, indexada pelo INPC, a partir de cada desconto indevido, cumulado com juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, contabilizados a partir da citação;

3. Condenar os requeridos, de forma solidária, na reparação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da citação
”.

Em suas razões recursais, a parte ré-recorrente pugna pela reforma da sentença por não ter incorrido em nenhum ato ilícito. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação por danos morais ou minoração do
quantum
indenizatório.

Já a parte autora-recorrente pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório arbitrado na origem.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1038437-07.2023.8.11.0002

Polo Ativo

JOAO DOS REIS CARDOSO e outros

Polo Passivo

SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA e outros (2)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

(i) Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

À luz da teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial. Neste sentido: STJ, AgInt no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020; TJMT, N.U 1005810-83.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 11/08/2020; TR/MT, N.U 1000080-58.2018.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019.

A leitura das alegações ventiladas na inicial permite identificar o liame de relação das empresas rés, de modo que a questão de a
BANCO BRADESCO S.A.
ser ou não responsável pela cobrança indevida ingressa em aspectos meritais.

Essas as razões por que rejeito a preliminar.

Mérito.
Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação do serviço por parte da ré-recorrente ante a ocorrência reiterada de descontos em conta corrente da parte autora-recorrente.

Destaco trecho da sentença recorrida:

“[...]
Contextualizando, na petição inicial o postulante salientou que os descontos promovidos na Conta: 721552-5, agência: 1263, denominados Club Sebraseg são indevidos, pois não contratou o respectivo serviço. Valor do desconto mensal: R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos);

Por outro lado, a ré menciona que houve a efetiva contratação, em que pese a tese, o contrato apresentado no id. 140271935 - Pág. 17 refere-se a conta n. 501052-7, agência 3930.

Por essas razões, não há elementos que evidenciem a legitimidade dos descontos.

Dessa maneira, concluo que as reclamadas não agiram no exercício regular do direito.

Ademais, evidente a responsabilidade da instituição financeira, pois autorizou descontos indevidos na conta n. 501052-7.

O CDC consagra a responsabilidade solidária entre todos os envolvidos no ciclo a prestação do serviço, o art. 25, § 1o do diploma dispõe: "Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.”.

Do mesmo modo, assevera o art. 7o, parágrafo único do CDC: “Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”.

Ademais, eventual discussão de culpa deve ser discutido em ação regressiva, não cabendo a discussão de eventual culpa dos integrantes da relação jurídica em face dos consumidores, em virtude da responsabilidade objetiva que abarca a relação de consumo.

Sendo assim, as partes reclamadas respondem de forma solidária diante do vício na prestação do serviço.

Nesse passo, cabível a repetição do indébito, consoante a inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC, porquanto o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso em análise, pressentes estão os requisitos para aplicar a sanção, pois o consumidor foi cobrado por quantia indevida, pagou a quantia indevida, e mais o requerido não ocorreu em engano justificável capaz de afastar a sanção de devolução em dobro.

Assim sendo, pertinente o pedido de restituição em dobro a quantia de R$ 179,70 (cento e setenta e nove reais e setenta centavos).

No concernente ao dano moral, a circunstância em apreço ultrapassou os limites do mero aborrecimento ou dissabor, devendo, portanto, o requerido ser responsabilizado, em razão da inexistência de excludente de responsabilidade civil..

[...]

Referente ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera a conjuntura do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, sendo a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Atento-me também ao princípio da razoabilidade, de modo que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

- Dispositivo

Em face do exposto, rejeito as preliminares, confirmo a liminar e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1. Declarar indevidos os descontos denominados Club Sebraseg, no valor mensal: R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos), promovidos na conta: 721552-5, agência: 1263.

2. Condenar as partes reclamadas, de forma solidária, a restituir em dobro a quantia de R$ 179,70 (cento e setenta e nove reais e setenta centavos), fixo correção monetária, indexada pelo INPC, a partir de cada desconto indevido, cumulado com juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, contabilizados a partir da citação;

3. Condenar os requeridos, de forma solidária, na reparação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da citação.;”.

Pois bem. Em que pese os fundamentos trazidos, em análise ao conjunto probatório produzido por ambas as partes, verifico que a situação demonstra negligência da instituição financeira ao efetuar descontos em conta corrente a título de seguro sem a devida autorização do consumidor.

Explico.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3o do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (ii).

Denota-se da narrativa que a parte autora-recorrida assevera que identificou descontos em sua conta corrente nos valores de R$ 59,90 (cinquenta e nove e noventa) que alega serem desconhecidos.

Em sede de defesa, a parte ré-recorrente trouxe recorte de documento intitulado “Autorização para Débito Automático” e outro recorte da assinatura da parte autora recorrente (id. 209943166 – fls. 7). Todavia, a juntada parcial dos documentos impossibilita a avaliação de ciência do consumidor quanto à autorização de desconto em conta, pois não se verifica assinatura diretamente no documento, em razão do corte entre os
print’s
.

Com efeito, tratando-se de responsabilidade objetiva (CDC, art. 14), competia a empresa recorrente comprovar a legitimidade da cobrança, circunstância não identificada pelas provas dos autos, como se disse.

Desse modo, não tendo a instituição se desincumbido do ônus probatório que lhe é prescrito, resta evidenciada a falha na prestação de serviço, motivo pela qual a sentença
a quo
não comporta reforma neste capítulo.

Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais:

DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – RECURSO DE BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DE LIRIO ALVES FERREIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo comprovação da realização da operação financeira a fim de legitimar os descontos efetuados na folha de pagamento do consumidor, deve ser responsabilizada a instituição bancaria pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor.

(N.U 1053982-57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO NÃO ATENDIDA. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. OCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1068062-26.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

Ainda, mantém-se a devolução em dobro dos valores, pois presentes os requisitos autorizadores do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

A rigor, o mero descumprimento contratual e/ou cobrança indevida não caracterizam, por si só, a ocorrência da espécie. Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

Na hipótese
sub judice
, em que pese as alegações da parte autora-recorrente de que os descontos se deram em seu benefício previdenciário, em análise ao extrato acostado junto à inicial, é possível verificar entrada de outros valores em conta.

Assim, evidenciado que os descontos não se deram exclusivamente no benefício previdenciário da parte autora-recorrente, não se verifica situação capaz de extrapolar as raias extrapatrimoniais, sendo a condenação de repetição do indébito capaz de retornar o
status quo ante
.

Dessa forma, o recurso da parte ré-recorrente comporta acolhimento tão somente em relação ao pleito de afastamento dos danos morais e, por ser diametralmente oposto ao pedido da parte autora recorrente, prejudicada a análise do recurso da parte autora.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas ao da parte ré-recorrente

para afastar a condenação em danos morais
,
mantendo incólumes os demais termos da sentença.
Via de consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte autora-recorrente.

Condeno apenas a parte autora-recorrente em custas e honorários que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
suspensa a exigibilidade na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024